Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BRB). LEGITIMIDADE. PRESENTE.

1. De acordo com o art. 97, IV, qualquer credor detém legitimidade ativa para requerer a falência do devedor. Assim, a sociedade de economia mista (BRB) poderá pleitear a falência de devedor contumaz, se presentes os demais requisitos previstos na norma de regência.

2. Negou-se provimento ao recurso.